Tribunal: TJBA
Processo: 8059786-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059786-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: MARIA PERPETUA ALMEIDA COSTA

Advogado(s)
:
HUGO ALMEIDA PIRES OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE IDOSA COM ALZHEIMER EM ESTÁGIO AVANÇADO.
HOME CARE
PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS COMO REFERENCIAL EXEMPLIFICATIVO. MULTA DIÁRIA REDUZIDA, DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde, contra a decisão que concedeu tutela de urgência, determinando a cobertura de atendimento domiciliar (
home care
), à paciente idosa, de 76 anos, diagnosticada com Doença de Alzheimer em estágio avançado, com sintomas de lapsos de memória, alucinações e restrição de mobilidade. A Autora é beneficiária de contrato de prestação de serviços firmado há mais de 20 anos, sempre adimplente. A decisão
atacada
impôs multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela antecipada, que determinou a cobertura de atendimento domiciliar pela operadora de plano de saúde; estabelecer se o valor fixado, a título de multa diária, mostra-se razoável e proporcional, à luz do art. 537 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência se justifica pela presença simultânea dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, diante da condição clínica grave e progressiva da beneficiária.

4. O atendimento
home care
, indicado por prescrição médica especializada, representa modalidade de internação, devendo ser custeado pelo plano de saúde, ainda que não conste, expressamente, do rol da ANS, que tem natureza exemplificativa, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. A negativa de cobertura, com base exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS, afronta o direito à saúde, sendo indevida a recusa, diante de expressa indicação médica e da gravidade do quadro clínico.

6. A multa cominatória de R$ 2.000,00 (dois mil reais)/dia, embora limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), revela-se excessiva, devendo ser reduzida para R$ 500,00 (quinhentos reais)/dia, mantido o teto estabelecido, em conformidade com o art. 537, §1º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido, com redução
, ex officio
, da multa diária.

————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 537, §1º, II, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 708.082-DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.08.2015; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.134.753-CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8059786-81.2024.8.05.0000
, figurando como Agravante a
CENTRAL NACIONAL UNIMED -
COOPERATIVA CENTRAL
, sendo
Agravada
MARIA PERPÉTUA ALMEIDA COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, reduzindo, de ofício, a
astreinte
fixada.

Salvador, .